Tribunal: TJDFT
Processo: 0713294-90.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Demanda declaratória de inexigibilidade de crédito. Prescrição. Amortização em conta-corrente. Restituição simples. Inexistência de dano moral.
1. Apesar da prescrição, a dívida existe e, assim, não se pode cogitar de "quantia indevida", o que afasta a incidência do CDC 42, § único, com o acréscimo de que não houve má-fé, mesmo a objetiva, por parte da instituição financeira, que tinha autorização para amortizar o débito na conta-corrente.
2. Portanto, é devida a restituição, mas na forma simples.
3. Inexistência de dano moral.